Tribunal: TJMT
Processo: 1035018-27.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035018-27.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DINAMICA CORRETORA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 00.103.274/0001-06 (EMBARGANTE), JULIANA VEIGA SOUZA - CPF: 051.801.523-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA. TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que desproveu recurso de apelação interposto em embargos à execução fiscal ajuizados para desconstituir Certidão de Dívida Ativa decorrente de multa por infração tributária prevista no art. 17, XIV, da Lei Estadual no 7.098/1998.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação de insuficiência do Termo de Apreensão e Depósito para constituição válida do crédito tributário; e (ii) se há contradição interna na fundamentação ao reconhecer a presunção de legitimidade da CDA e atribuir à executada o ônus de comprovar eventual vício formal ou material do procedimento fiscal.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia relativa à regularidade do procedimento administrativo fiscal, concluindo que o crédito tributário foi formalizado mediante Termo de Apreensão e Depósito, instrumento ao qual a legislação tributária estadual atribui eficácia para formalização da autuação e ciência do contribuinte.

4. O julgado também consignou a posterior expedição de aviso de cobrança administrativa, com possibilidade de regularização ou impugnação da exigência fiscal, circunstância apta a demonstrar observância das garantias do contraditório e da ampla defesa no âmbito administrativo.

5. Não se verifica contradição interna no acórdão, pois a conclusão acerca da presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa decorre da aplicação dos arts. 202 e 204 do CTN e do art. 3o da Lei no 6.830/1980, impondo à executada o ônus de demonstrar concretamente eventual vício do título executivo.

6. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que examine adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, circunstância verificada no caso concreto.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, revelando-se inadequada a pretensão de reforma do julgado sob o pretexto de integração.

IV. Dispositivo e tese:

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "

1. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma suficiente a controvérsia relativa à regularidade do procedimento administrativo fiscal e à eficácia do Termo de Apreensão e Depósito para formalização da autuação tributária. 2. A atribuição do ônus probatório ao executado para demonstrar vício da Certidão de Dívida Ativa decorre da presunção relativa de legitimidade do título executivo fiscal. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Dinâmica Corretora e Assessoria LTDA - EPP contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público (id. 356941362), que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela ora embargante, mantendo a decisão monocrática que havia negado provimento ao recurso de apelação manejado nos autos dos embargos à execução fiscal no 1035018-27.2021.8.11.0041.

Na origem, os embargos à execução fiscal foram ajuizados com o objetivo de desconstituir a Certidão de Dívida Ativa no 2018721485, que lastreia a Execução Fiscal no 1037406-34.2020.8.11.0041, referente à cobrança de multa decorrente de infração tributária relacionada à falta de entrega ou entrega parcial da via do documento fiscal que acobertava carga transportada, conduta enquadrada no art. 17, XIV, da Lei Estadual no 7.098/1998.

O acórdão embargado manteve o entendimento de que a Certidão de Dívida Ativa impugnada preenche os requisitos do art. 202 do Código Tributário Nacional e do art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980, gozando, portanto, de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade. Também consignou que o crédito tributário foi formalizado mediante Termo de Apreensão e Depósito, instrumento previsto na legislação tributária estadual, ao qual se reconheceu natureza de ato de lançamento e de notificação do contribuinte, além de registrar a posterior expedição de aviso de cobrança administrativa, com oportunidade de regularização ou impugnação.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padeceria de omissão e contradição. Afirma que não teria sido enfrentada a tese de que o Termo de Apreensão e Depósito, ainda que sirva como ciência da autuação, não supriria a necessidade de processo administrativo fiscal completo, com observância do contraditório e da ampla defesa antes da constituição definitiva do crédito. Aduz, ainda, haver contradição no julgado, pois se teria exigido prova de vício no procedimento administrativo justamente quando a tese da parte é a inexistência ou irregularidade desse procedimento.

Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e, consequentemente, reformar o acórdão embargado. Subsidiariamente, busca o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
Dinâmica Corretora e Assessoria LTDA - EPP
contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público (id. 356941362), que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela ora embargante, mantendo a decisão monocrática que havia negado provimento ao recurso de apelação manejado nos autos dos embargos à execução fiscal no 1035018-27.2021.8.11.0041.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial. Trata-se de mecanismo voltado à integração e aperfeiçoamento do julgado, e não à rediscussão do mérito da causa ou à mera viabilização de interposição de recursos excepcionais.

No presente caso, embargante sustenta que o acórdão teria omitido análise sobre a insuficiência do Termo de Apreensão e Depósito como substituto de processo administrativo fiscal completo.

Contudo, a leitura do acórdão evidencia que a matéria foi efetivamente apreciada. O julgado registrou que a controvérsia envolvia a alegada inexistência de processo administrativo regular e a suposta ausência de notificação prévia da autuação fiscal.

Em seguida, concluiu que o crédito decorreu de infração prevista no art. 17, XIV, da Lei Estadual no 7.098/1998, tendo sido formalizado mediante Termo de Apreensão e Depósito, instrumento ao qual a legislação tributária estadual confere eficácia para formalizar a autuação fiscal e cientificar o contribuinte.

Desse modo, a tese de que o TAD seria incapaz de produzir efeitos no procedimento fiscal não foi ignorada. Ela foi rejeitada, a partir da premissa de que, no caso concreto, o instrumento lavrado possuía aptidão jurídica para constituir o crédito e cientificar o sujeito passivo, especialmente porque o acórdão também consignou a expedição posterior de aviso de cobrança administrativa, com oportunidade de regularização da pendência ou apresentação de impugnação.

Desse modo, não há que se falar em omissão quanto à tese central da defesa, uma vez que o acórdão claramente a enfrentou de forma direta, superando-a mediante fundamentação jurídica adequada.

Também não se verifica a contradição apontada. A contradição embargável é interna, isto é, aquela existente entre proposições do próprio julgado, quando a fundamentação afirma algo incompatível com o dispositivo ou quando há inconciliabilidade lógica entre premissas decisórias. Não há contradição quando a decisão simplesmente adota conclusão diversa daquela defendida pela parte.

O acórdão embargado afirmou que a CDA preenche os requisitos legais e goza de presunção relativa de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional e do art. 3o da Lei no 6.830/1980. A partir dessa premissa, concluiu que cabia à embargante demonstrar, mediante prova concreta, o vício formal ou material invocado. Essa construção é coerente e encontra respaldo na sistemática própria da execução fiscal, na qual o título regularmente inscrito transfere ao executado o ônus de infirmar sua higidez.

Ainda que o acórdão não tenha analisado isoladamente cada um dos dispositivos invocados, a questão jurídica por eles veiculada foi devidamente apreciada.

Com efeito, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que enfrente, de forma suficiente, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, como ocorreu no caso em exame.

Não há, portanto, vício a ser sanado, mas mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam como sucedâneo recursal ou instrumento de reforma do julgado com base em simples irresignação da parte.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL – POSSIBILIDADE – OMISSÃO VERIFICADA – VÍCIO SANADO– EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS (FAZENDA PÚBLICA) E REJEITADOS (PARTE APELANTE).

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e pretendem a rediscussão da matéria, de modo que não os embargos de declaração não são adequados para esse fim.

3. Embargos conhecidos e rejeitados (parte apelante).

4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente.

5. Embargos de declaração da Fazenda Pública, providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, § 11, do CPC).

(N.U 0005591-75.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024).

Ante o exposto, conheço dos presentes embargos de declaração, mas, no mérito, rejeito-os, diante da inexistência de vícios no acórdão embargado, que permanece inalterado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026